Tribunal: TJDFT
Processo: 0746904-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746904-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI GERALDO DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SIRLEI GERALDO DA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711261-31.2023.8.07.0005), rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos (ID: Num. 213669414 da origem): “Em ID 211132521 foi realizada a penhora da quantia de R$ 19.262,64, em contas bancárias do executado Sirlei, da seguinte forma: - R$ 11.926,75 na conta bancária junto a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A; - R$ 7.335,89 na conta bancário junto ao BANCO DO BRASIL S.A; O Executado Sirlei apresentou impugnação a penhora em ID 211481211. Afirma que a quantia bloqueada na conta do Banco do Brasil é oriunda do recebimento de salários, sendo, portanto, impenhorável. Afirma ainda que os demais valores são oriundos de investimentos, que também estariam cobertos pela impenhorabilidade em razão de serem valores inferiores a 40 salários-mínimos. Decido. Da penhora realizada na conta do BANCO DO BRASIL A parte executada informa que sua conta do Banco do Brasil é utilizada exclusivamente para recebimento de salários e que a penhora de quantias dela decorrente seria impenhorável. Nesse ponto, verifico que no recebido de pagamento juntado em ID 211481218 consta a informação de que no mês de setembro de 2024 houve o recebimento da quantia de R$ 1.400,00 da empresa AFINKO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA EPP. No entanto, o extrato juntado em ID 211481217 demostra que o executado recebe diversas transferências da empresa AFINKO em quantias superiores a informada como pagamento. Vejamos: - R$ 5.000,00 recebido dia 05/09/2024; R$ 1.400,00 recebido dia 02/09/2024; R$ 575,87 e R$ 357,88 recebidos dia 14/08/2024; R$ 601,0 recebido dia 12/08/2024, R$ 8.000,00 recebido dia 06/08/2024 e R$ 1.400,00 recebido dia 01/08/2024. Além disso, a conta é utilizada para diversas operações financeiras em valores incompatíveis com o informado ganho salaria do autor. A título de exemplo, é possível verificar o recebimento de quantia de HUDSON GERALDO que se repetem por diversas vezes. Vejamos: - R$ 2.450,00 recebida dia 02/09/2024; R$ 1.800,00 recebido dia 28/08/2024; R$ 4.100,00 recebido 26/08/2024; R$ 600,00 recebido 23/08/2024, R$ 2.600,00 recebido 21/08/2024; R$ 6.000,00 recebido 20/08/2024; R$ 3.000,00 recebido 19/08/2024, além de diversas outras. Chama atenção, ainda, o recebimento da quantia de R$ 30.000,00 no dia 02/09/2024 realizada por JOSE ANTONIO DA COSTA. Desse modo, pelos extratos juntados nos autos é possível inferir que a conta do executado não é utilizada exclusivamente para o recebimento de salários tendo em vista a grande movimentação financeira ao longo do mês. Assim, rejeito a impugnação à penhora em relação a quantia bloqueada na conta do Banco do Brasil. Da quantia penhorada na conta mantida junto a XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A. A parte executada defende a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.335,89 depositada em contas de investimentos, tendo em vista que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos. Quanto a esta questão, a norma protetiva do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil se refere apenas a valores depositados em caderneta de poupança, sendo indevida interpretação extensiva de forma a aplicá-la a quantias existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. Assim, inafastável a penhora realizada em conta de investimentos. Por todo o exposto, rejeito a impugnação a penhora de ID 211481211 e mantenho o bloqueio nas contas do devedor Sirlei. Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 19.262,64 em favor da parte credora. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Considero válida a intimação da penhora do devedor Ricardo em ID 213056968, uma vez que ele foi citado por meio eletrônico em ID 197731548. A devedora Exato foi intimada em ID 213541229. Desse modo, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora das demais quantias bloqueadas em ID 211307839. Sem prejuízo, realize-se a pesquisa de bens nos demais sistemas à disposição deste juízo.” Nas razões recursais de ID: Num. 65818278, a agravante afirma que o bloqueio online ocorreu na conta de sua titularidade, conta 1273-4, Ag. 99820-6, do Banco do Brasil S/A, além de seus investimentos com valores inferiores a 40 salários-mínimos. Aduz que possui 2 (dois) filhos menores, sendo que 1 (um) deles recebe pensão alimentícia, que por sua vez restou prejudicado pela penhora dos rendimentos do recorrente. Destaca que o valor perseguido não tem caráter alimentar, ou seja, não se enquadra as exceções à regra da impenhorabilidade. Ressalta que é impenhorável os rendimentos do devedor, sobretudo por ser de caráter alimentar, destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833 CPC). Salienta que o valor penhorado de natureza de investimento também é protegido pela regra da impenhorabilidade. Assevera que “é contador e os referidos depósitos são provenientes de REMUNERAÇÃO pelos SERVIÇOS PRESTADOS, ou seja, salário, de caráter alimentar”. Assegura que “Não é contratado exclusivo de nenhuma empresa ou pessoa jurídica, percebendo remuneração por CADA SERVIÇO PRESTADO, motivo pelo qual se verifica vários depósitos em sua conta corrente, inclusive da mesma pessoa”. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados, por serem de natureza salarial e de investimento destinado à subsistência, conforme previsto no art. 833, IV e X, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam considerados impenhoráveis os valores de natureza salarial e os investimentos que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos. Preparo (ID: Num. 65818280). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. Registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte: “(...) 2. De acordo com o entendimento firmado no precedente indicado pelo STJ no Recurso Especial interpostos nestes autos, “é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.” 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1745460, 0731254-46.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.) Assim, confere-se a impenhorabilidade aos valores acumulados pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, independente de movimentação atípica das contas em que depositados, salvo comprovação de má-fé. Registre-se, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222/DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do STJ, não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração do devedor não prejudicará o mínimo existencial. Logo, há probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a liberação dos valores penhorados em favor do agravante, a ser efetivada pelo Juízo de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador